Tribunal: TJMT
Processo: 1003013-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003013-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GREYCIANE CAROLINE DE FRANCA - CPF: 052.033.041-22 (RECORRENTE), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003013-09.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

GREYCIANE CAROLINE DE FRANCA

Recorrido(s):

VIA VAREJO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE MERCADORIA (AR CONDICIONADO) – ATRASO NA ENTREGA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos probatórios coligidos nos autos demonstram a aquisição de produto, assim como restou demonstrado os transtornos enfrentados para receber a mercadoria, que teve sua entrega com prazo superior ao avençado, sendo efetuado após a concessão da liminar.

Assim, havendo atraso acima do normal para entrega de produto adquiro, resta tipificado o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927, do Código Civil, bem como art. 14, do CDC.

De análise do todo o conjunto probatório e em observância às peculiaridades do caso em apreço, o valor da condenação deve ser majorada,

a fim de guardar relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se ao entendimento fixado por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo procedente com resolução do mérito
, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para
CONDENAR
a Reclamada a pagar à Reclamante a importância de
R$ 1.000,00 (mil reais
) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente, pelo INPC a partir desta decisão e juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ratifico a decisão que acolheu a tutela de urgência.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados.

Devidamente intimada, a parte Recorrida em contrarrazões requereu o improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À mingua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

A tese recursal cinge-se na majoração do valor da condenação arbitrada, inicialmente em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Conforme consta no petitório inicial, a aquisição do ar condicionado ocorreu no dia 03/12/2019, sendo postado a mercadoria no dia 05/12/2019 e semente entregue para a Recorrente no dia 06/03/2020, ou seja, após transcorridos três meses.

Dessa forma, escorreita a sentença que determinou a condenação por danos morais. No entanto, o valor merece revisão.

Destaco o fato de que a recorrente tentou solução na via administrativa, tendo procurado o PROCON, sem solução. Ainda, deve ser considerado o fato de que na época a recorrente estava grávida, conforme consta na certidão de nascimento datada de 02/03/2020.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
, para a fixação do valor do dano moral

o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser majorado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, a recorrente requer que seja reformada a sentença, para fins de aplicação da multa fixa de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento da liminar.

No entanto, conforme consta abaixo do dispositivo da sentença, o juiz a quo
ratificou a decisão que acolheu a tutela de urgência.

Dessa forma, foram confirmados os efeitos da liminar, devendo ser apurada a multa na fase de cumprimento de sentença, de onde deverá ser demonstrado pelo exequente o período do eventual descumprimento, de onde, o magistrado poderá ainda alterar a valoração da multa acaso se observe seja excessiva, a não configurar ainda a multa um instrumento de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação nos danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020